Tribunal: TJDFT
Processo: 0701393-07.2020.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0701393-07.2020.8.07.0014 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCIVALDO FERREIRA DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO À douta Procuradoria de Justiça, para parecer. Brasília, 15 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador